Tribunal: TJDFT
Processo: 0043020-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0043020-28.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ADELINO NOGUEIRA PERDIGAO, ARIOVALDO ALVES VIANA, BENEDITO ANSELMO TIBURCIO, DARLI DA ROSA LOPES FREITAS, JOSE CARLOS BRUZA, NELSON BRUNI, OTTO RALL JUNIOR, SALVADOR FLAUZINO APELADO: ADELINO NOGUEIRA PERDIGAO, DARLI DA ROSA LOPES FREITAS, ARIOVALDO ALVES VIANA, BENEDITO ANSELMO TIBURCIO, JOSE CARLOS BRUZA, NELSON BRUNI, ORLANDO ROBERTO MIARI, OTTO RALL JUNIOR, SALVADOR FLAUZINO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação do alegado estado de hipossuficiência do apelante BENEDITO ANSELMO TIBURCIO, apesar de concedido prazo para tanto. Ao referido recorrente para proceder ao recolhimento do preparo relativo à apelação de Id 15899309 no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora